Tribunal: CARF
Processo: 15983.001140/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001140/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSIADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001140/2008-11
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, referente a contribuições destinadas as Terceiras Entidades: SESC — Serviço
Social do Comércio, INCRA — Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, SEBRAE
— Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e para o FNDE - Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, referente ao custeio do Salário Educação, no período de
07/2004 a 12/2007, inclusive o 13° salário de 2007, incidentes sobre as verbas salariais que,
constantes nas Folhas de Pagamentos preparadas pela autuada, foram por ela apresentadas à
fiscalização.
Relato da Auditoria Fiscal. Do cancelamento da Isenção Previdenciária -
através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008, emitido em
03/03/2008, a Instituição teve cancelado, com efeitos a partir de 01/01/1993, o direito que
usufruía isenção de contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91, pelo descumprimento dos requisitos previstos para essa finalidade nos incisos, I, IV e
V do art. 55 da mesma Lei.
Da perda do reconhecimento como Entidade Beneficente de Assistência Social -
O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 18 da Lei 8.842/93, indeferiu através da Resolução n° 109, de 09/06/2005, o
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com efeitos
no período 01/01/2001 a 31/12/2006, entretanto, o mesmo foi revalidado provisoriamente,
através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com efeito suspensivo,
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4, interposto junto à 13a
Vara Federal do Distrito Federal.
Encaminhados os autos ao TRF da 1 a Região, este não vislumbrou nenhum vício
de nulidade na decisão daquele órgão administrativo e deu provimento aos recursos interpostos
pela União Federal e Ministério Público Federal, reformando a sentença monocrática e
denegando a segurança postulada na inicial.
As apelações; apresentadas pela Fundação Lusíada foram também recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na Apelação no
Mandado de Segurança. Segundo consulta ao sítio do Tribunal na Internet, ocorreu o trânsito em
julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008.
Da demanda judicial — valores depositados em juízo - A Fundação ora autuada,
pleiteia judicialmente a desconstituição da exigência previdenciária da cota patronal desde 05/99,
tendo o Juízo da j a Vara Federal em Santos concedido liminares para suspender a exigibilidade
do tributo mediante depósito judicial dos valores questionados. Há valores recolhidos
judicialmente e referentes à seguinte ação: - Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094-6 e Medida
Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, com depósito judicial relativo às competências 12/2002 a
06/2004, referente à parte patronal e SAT/RAT, rubricas não são objeto do presente lançamento;
Os processos principais foram encaminhados ao TRF da 3 região, não tendo
ocorrido, no transcurso da fiscalização, o julgamento, nem o levantamento autorizado dos
depósitos.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

Das omissões em GFIP e da autuação - A autuada ao efetuar suas declarações em
GFIP, embora informando as remunerações pagas a trabalhadores que lhe prestaram serviços,
produziu informação não compatível com a realidade, declarando-se isenta das contribuições
patronais e omitindo valores devidos à Previdência Social.
O reconhecimento da isenção previdenciária foi cancelado em 03/03/2008 pela
Receita Federal e o próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006, foi
cancelado por decisão administrativa respaldada em decisão judicial MS n° 2005.34.00.021455-4
em 10/03/2008, com baixa à origem em 02/07/2008. Teve a autuada a oportunidade de
aproveitando a espontaneidade existente antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias
devidas e corrigir o descompasso existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
Como não o fez, e restando comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuado por descumprimento de obrigações
acessórias e emitida a Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do delito
de Sonegação Fiscal.
Do Lançamento. O presente crédito foi constituído segundo os levantamentos
abaixo:
FP — Folha de Pagamento, relativo ao pagamento de remunerações aos segurados
empregados constantes nas Folhas de Pagamento — competências 07/2004 a 12/2007, inclusive
as competências 13/2004, 13/2005, 13/2006 e 13/2007 relativas ao pagamento do décimo
terceiro salário. A base de cálculo corresponde ao total das remunerações pagas aos segurados
empregados.
Da impugnação. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, tempestivamente, às fls.202 a 602, alegando em síntese:
Que possui, através de farta documentação anexada ao processo, demonstração
cabal de sua condição de entidade filantrópica, de assistência social e, por conseguinte imune aos
tributos em geral, incluindo-se aí, impostos e contribuições.
Que, além do consagrado direito adquirido, previsto na legislação, com decisões
judiciais favoráveis, não pairam dúvidas que o impugnante cumpre todas as determinações legais
para concessão da imunidade. Faz explanação do histórico da legislação que regula a matéria em
questão.
Observa que em razão do indeferimento dos certificados relativos aos triênios
01/01/2001 até 31/12/2006, foram interpostos Recursos Ordinários ao Ministro da Previdência
Social, sob n° 44.00.001614/2005095, 44.00.001615/2005-41 e 44.00.001616/2005-06, onde nos
moldes do Parecer da CJ n° 2.272/2000, somente após a deliberação pelo CNAS pode o INSS
cancelar a isenção, o qual, depois de aprovado, adquiriu caráter normativo para a Administração
Federal, cujos órgãos e entres estão obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

A força vinculante dos pareceres exarados pela Consultoria Jurídica do MPS em
relação ao INSS encontra-se também prevista na Portaria MPS n° 520 de 19/05/2004.
Assim, em razão de ainda não haver pronunciamento final quanto ao
cancelamento do certificado do Impugnante em grau de recurso, insubsistentes o ato cancelatório
que embasou o auto de infração, assim como o próprio auto de infração, uma vez inexistente
período fiscalizado que não esteja coberto pela imunidade (agosto 2003 a novembro de 2008) ou
pela decadência (dezembro de 2002 a julho de 2003).
O interposto Recurso Voluntário contra o Ato Cancelatório possui efeito
suspensivo, nos moldes do art. 151, III do CTN e do art. 206, IV do Decreto 3.048/99, não
havendo desta forma motivo, conveniência e oportunidade para a administração pública lavrar o
presente auto de infração, subtraindo os direitos constitucionalmente garantidos ao duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
Infere que, caso superada a argumentação acima, ainda se considere plausível a
tese apresentada pelo impugnado, não se poderia retroagir os efeitos do Ato Cancelatório emitido
em desfavor do impugnante. Este poderia produzir efeitos a partir de sua lavratura, jamais se
admitindo a retroatividade pretendida, isto porque, a partir do momento em que a entidade
satisfaz novamente os requisitos, automaticamente ela terá novamente direito a imunidade
tributária.
Alega que ficou constatado em recente fiscalização da própria Receita Federal do
Brasil, iniciada em 2006 e encerrada em 18/09/2007, a conclusão de que não estaria
descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, com reconhecimento do
cumprimento dos requisitos ensejadores da imunidade tributária.
Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, assevera que elas possuem sentenças favoráveis ao
contribuinte, uma vez que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e a SRFB, bem como seus órgãos antecessores na competência de normatizar,
levantar e cobrar impostos e contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212/91.
A Medida Provisória n° 446, publicada em 10/11/2008, definiu novas regras
acerca dos requisitos a serem cumpridos por parte das entidades beneficentes, que em seu art. 39,
determina: " os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso,
pendentes de julgamento até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos", bem como, além de não ter sido revogada a Resolução n° 210 de 24/11/2005 que
revalidou provisoriamente o certificado, tornam totalmente insubsistentes a autuação por perda
de reconhecimento como entidade beneficente de assistência social.
Que o período de dezembro de 2002 a outubro de 2003 estão sob os efeitos da
decadência, consoante o disposto no art. 156, V, do CTN, portanto, postula-se sua decretação.
Por fim, requer o acolhimento da presente Impugnação com o afastamento da
exigência da respectiva multa e demais valores acessórios, bem como, protesta pela juntada de
provas admitidas em direito, em especial, documentais, na forma do art. 36 da Lei 9.784/99.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante disposto na legislação citada no Anexo - Fundamentos Legais de fls. 21 a 23.
A fiscalização constituiu o crédito previdenciário correspondente, conforme
determina o art. 37, da Lei n° 8.212/91 e art. 229 do Decreto n° 3.048/99, com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
em total consonância com as normas legais, inclusive, em atendimento ao disposto no art. 142 e
seu parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional — CTN.
O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, indeferiu através da
Resolução n° 109, de 09/06/2005, o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, com efeitos no período 01/01/2001 a 31/12/2006, foi emitido o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008, em 03/03/2008 pela Receita
Federal do Brasil.
Convém esclarecer que o pedido de renovação do CEBAS foi revalidado
provisoriamente, através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com
efeito suspensivo, proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4,
interposto junto à 13a Vara Federal do DF, os quais, encaminhados ao TRF da 1a Região, este
não vislumbrou nenhum vício de nulidade de decisão daquele órgão administrativo e deu
provimento aos recursos interpostos pela União e Ministério Público Federal, reformando a
sentença monocrática e denegando a segurança postulada na inicial.
As apelações apresentadas pela Fundação Lusíada também foram recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na apelação no
Mandado de Segurança, com trânsito em julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008,
conforme documentos de fls. 67 a 74.
O próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006 foi
cancelado por decisão administrativa respaldada na citada decisão judicial transitada em julgado.
Como a decisão foi favorável ao INSS, entendemos que este processo deverá ter prosseguimento
normal, percorrendo todo o trâmite administrativo, vez que, não há qualquer decisão judicial
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito constituído, além do que: "De regra,
quando o contribuinte, responsável ou substituto tributário ajuíza ação para afastar a cobrança de
determinada contribuição, NÃO FICA A FAZENDA PÚBLICA IMPEDIDA DE PROCEDER
AO LANÇAMENTO, pois este, segundo o parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional".
Em relação à emissão do Auto de Infração, uma vez emitido o Ato Cancelatório,
sem interposição de recurso, a Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo
que terá tramitação normal. Em caso de interposição de recurso contra o Ato Cancelatório a
Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo, cuja exigibilidade ficará
suspensa até o julgamento final do processo de cancelamento da isenção pelo 2° Conselho de
Contribuintes.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtenha
decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela decadência. É que o
prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial,
fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Ressalta-se que, como já afirmado, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não possui o condão de impedir o lançamento, por este ser ato vinculado e obrigatório,
indispensável para prevenir a decadência. Além disso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem.
O que a suspensão da exigibilidade impede é que sejam executados pelo sujeito
ativo os atos executórios (de cobrança) do crédito enquanto suspensa a sua exigibilidade.
Entendam-se como atos executórios (de cobrança) os consubstanciados na inscrição em Dívida
Ativa e propositura da ação de execução fiscal.
Assim, restou à autuada a oportunidade de aproveitar a espontaneidade existente
antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias devidas corrigindo o descompasso
existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Como não o fez e uma vez comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuada por descumprimento de obrigações
acessórias com a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do
delito de Sonegação Fiscal.
Quanto à farta documentação que junta ao presente processo para demonstrar sua
condição de entidade filantrópica de assistência social e, por conseguinte imune aos tributos em
geral, incluindo-se aí os impostos e contribuições, não serão objeto de análise por esta julgadora,
vez que o presente Auto de Infração de Obrigação Principal tem por objeto a cobrança de
contribuições sociais não sendo o foro adequado para deduzir pretensões cujo escopo seja o
restabelecimento da isenção.
Assim, para efeito deste julgamento administrativo, em nada alterará a situação da
Impugnante, fato é que, não tendo sido deferida pelo fisco sua condição de isenta para o período
do presente Auto de Infração, correta está a atuação da Auditoria Fiscal autuante quando lança as
contribuições como o fez neste documento.
A Magna Carta, em seu art. 195, § 7°, estabelece que "são isentas de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei". Dessa forma, compete à lei a fixação dos requisitos necessários
a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de assistência social para usufruir o referido
benefício fiscal e conforme farta documentação no presente processo, foi devidamente
constatado o não-cumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91.
Argui na peça impugnatória que a entidade possui imunidade tributária, garantida
na Constituição Federal, e, em recente fiscalização a própria Receita Federal do Brasil concluiu
que não estaria descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, ensejadores da
imunidade tributária que em seu entendimento a isenta de recolher os encargos previdenciários
de natureza patronal.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

Em relação às contribuições para a Seguridade Social, porque não são impostos,
não há que se falar em imunidade, mas de isenção, consoante dispõe o art. 195, § 7°, da
Constituição Federal e o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
A necessidade de assegurar os direitos sociais relativos à saúde, à previdência e à
assistência social levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema de proteção social aos
indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas
e de suas famílias. A esse sistema, chamado de "seguridade social", a atual Constituição dedicou
um capítulo específico, traçando os seus objetivos e os princípios regradores.
A norma constitucional transcrita traz a regra de que a ninguém é dado escusar-se
de recolher as contribuições sociais, caso a lei estabeleça como fato gerador alguma situação em
que incorra. É o princípio da universalidade contributiva que assim determina.
O Parecer da Consultoria Jurídica/MPS n° 3.133/2003, orienta em relação ao
postulado direito adquirido da isenção do contribuinte, cuja tese se fundamenta no § 1° do art. 1°
do Decreto-lei n° 1.572/77, uma vez que este mesmo diploma legal estabelece, no art. 2°,
hipóteses em que a isenção será automaticamente revogada.
Infere o citado Parecer no item 31 e seguintes, que a regra contida no art. 2° do
Decreto-lei n° 1.572/77 exige que as entidades beneficiadas pelos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1°, do
referido Decreto-lei, mantenham a condição de entidades filantrópicas, bem como o
reconhecimento de utilidade pública federal, caso contrário, perdem automaticamente o direito à
isenção, ou seja, a garantia do direito à isenção fica sujeita a não ocorrência da condição
resolutiva. Conclui que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da intangibilidade,
muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos em que seria revogado.
Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção tornou-se um direito intocável,
de forma a configurar direito adquirido das entidades beneficiárias, como quer fazer crer,
equivocadamente, a defendente.
Por outro lado, o dispositivo constitucional ao condicionar a fruição da isenção
aos requisitos legais, impôs a necessidade de averiguação do seu cumprimento para então
reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n° 8.212/91, atendendo ao comando constitucional, além de
especificar os requisitos necessários, também conferiu o. autoridade tributária a competência
para decidir se a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do regular
cumprimento das exigências legais.
Compete-nos ainda abordar que inexiste a alegada necessidade de anterior
cancelamento de CEAS para que o INSS cancele a isenção. É certo que, uma vez cancelado um
CEAS, impõe-se o cancelamento da isenção, por descumprimento do art. 55, II, da Lei n.°
8.212/91. O art. 206, §8°, do Regulamento da Previdência Social prevê a possibilidade de o
INSS cancelar a isenção, com garantia do direito do interessado ao contraditório e ampla defesa.
A lei exige o atendimento cumulativo dos requisitos arrolados no citado art. 55 e o CEAS não é o
único deles. Assim, um interessado pode ser portador de CEAS e, caso venha a desatender
qualquer um dos demais requisitos, o INSS tem permissão legal para cancelar a isenção.
O Parecer CJ/MPS n° 2.901/2002 sintetiza essas questões, como também aborda a
retroação dos efeitos do Ato Cancelatório.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, que a Impugnante alega possuírem sentenças
favoráveis que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e a SRFB, bem
como seus órgãos antecessores na competência de normatizar, levantar e cobrar impostos e
contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, frisamos novamente que
o TRF da ia Região não vislumbrou nenhum vício de nulidade na decisão do CNAS que
indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
representado pela Resolução n° 109 datada de 09/06/2005, o qual deu provimento aos recursos
interpostos pela União Federal e MPF, reformando a sentença monocrática e denegando a
segurança postulada na inicial.
Também não procede a alegação de insubsistência da autuação por perda de
reconhecimento como entidade beneficente de assistência social face Medida Provisória n°446,
publicada em 10/11/2008 que definiu novas regras acerca dos requisitos a serem cumpridos por
parte das entidades beneficentes, bem como revogou o art. 55 da Lei 8.212/91. Tal MP foi
rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 11/02/2009, por votação simbólica, voltando a valer as
regras antigas.
Com referência à decadência, subsiste o crédito tributário ora exigido, vez que os
efeitos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a
constituição do crédito devido à Seguridade Social, não são aplicáveis in casu.
Com efeito, o lapso temporal para a formalização do crédito fiscal
retromencionado deve ser o qüinqüenal previsto no artigo 150 § 4° do Código Tributário
Nacional — CTN.
Ocorre que a ação fiscal em que foi lavrado o presente auto de infração apurou
ausência de recolhimentos das contribuições sociais a cargo da empresa nas competências:
12/2002 a 12/2007.
No presente caso, foi efetuado lançamento de oficio pela autoridade
administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra contida no artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional. Os créditos das competências acima, inequivocamente, referem-se a
períodos cujos fatos geradores não haviam sido alcançados pela decadência qüinqüenal na data
da lavratura do presente Auto de Infração. O sujeito passivo foi notificado em 13/10/2008,
portanto, o. período do lançamento ocorreu dentro do prazo de 5 anos, não havendo que se falar,
em decadência do direito de lançar.
A interessada não contesta a matéria do lançamento, mas restringe-se, tão somente
em discutir seu direito à isenção, não apresentando nenhuma justificativa ou impugnação,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social e aos fatos geradores das contribuições
lançadas.
Os fundamentos apresentados foram devidamente analisados, porém não se
prestam a produzir os efeitos requeridos pela Impugnante, prevalecendo, assim, o Auto de
Infração que traduz a situação fática constatada pela Auditoria Fiscal, conforme o contido nos
autos. A essência da ação fiscal foi detalhada, na medida em que fato gerador foi identificado, a
sua fundamentação legal foi esclarecida e foram possibilitados ao contribuinte o contraditório e a
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade administrativa e com o mandamento
constitucional previsto no Art. 50 e inciso LV da Carta Magna de 1.988.
Finalmente, demonstrado está que o débito foi lavrado com pleno embasamento
legal e observância às normas vigentes, não tendo a Autuada apresentado elementos ou fatos que
pudessem elidir a sua lavratura, conforme o acima explanado e a Empresa não possui razão no
pleito intentado, não havendo porque declarar nulo o Auto de Infração de Obrigação Principal,
em pauta, que se mostra em observância à legislação e normas vigentes, razão pela qual
desponta-se inatacada a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que
constituiu o crédito previdenciário.
Quanto ao pedido de produção de provas, esclareça-se que o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação. Quanto às provas
documentais, tem-se que a interessada deveria obedecer ao previsto no artigo 16 § 40 do Decreto
70.235/1972.
Por fim, pela análise dos autos, verifica-se que a empresa autuada não trouxe à
baila nenhum elemento probante que pudesse demonstrar cabalmente ter ela recuperado a
isenção contributiva que impedisse, modificasse ou extinguisse o presente levantamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001140/2008-11

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 672
DF CARF MF
Original